Tribunal: STF
Processo: Rcl 42608
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, ao rejeitar exceção de Pré-Executividade, pugnando pela declaração de inexigibilidade do título executivo, teria deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324 e no RE nº 611.503, processo piloto do Tema 360 da repercussão geral.
    Afirma-se que a após o trânsito em julgado da ação, apresentou exceção de pré-executividade pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial porquanto o tema de fundo da ação de conhecimento foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal cuja conclusão foi pela licitude da terceirização. 
    Defende que as teses julgadas em repercussão têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual houve desrespeito aos paradigmas citados. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 
    A decisão apontada como reclamada, contudo, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 15):
    “A exceção de pré-executividade é instituto processual amplamente aceito pela jurisprudência como meio de defesa do devedor, sem a necessidade de garantia do juízo, quando se suscita, dentre outras, matérias de ordem pública, a exemplo das condições e pressupostos processuais, a cujo respeito o Juiz deve se pronunciar de ofício. 
    Essa não é, contudo, a hipótese dos autos, porquanto toda a tese ventilada pela ora Excipiente fundamenta-se no art. 884, §5°, da CLT (vide preâmbulo à f. 752, por exemplo), que diz respeito unicamente a matéria afeta a Embargos à Execução e Impugnação. 
    Ainda que assim não fosse, toda a matéria afeta à ilicitude da terceirização já restou ultrapassada nesses autos, a partir da decisão de primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício diretamente entre a Autora e o 2° Réu, decisão essa transitada em julgado nesses termos (f. 737). 
    Portanto, a tentativa da Excipiente quanto à suspensão do presente feito ou a declaração da inexigibilidade do título executivo judicial, em razão do repertório jurisprudencial do STF sustentado (ADPF 324 e RE 958.252), importaria em verdadeira reforma da sentença por vias transversas, o que não pode ser admitido nesta fase processual. Sendo assim, julgo improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta. 
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente